Tribunal: TJDFT
Processo: 0729671-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0729671-84.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAES E GATOS SERVICOS VETERINARIOS LTDA AGRAVADO: LUCI CORREIA PEREIRA RAMOS, ROSELANIA FRANCISCA DAMACENA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por CLAUDIA GODOI SERVIÇOS VETERINÁRIOS LTDA contra decisão (ID 240781354, autos de origem) proferida pelo d. juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0721720-80.2018.8.07.0001 aviado por LUCI CORREIA PEREIRA RAMOS e ROSELANIA FRANCISCA DAMACENA em desfavor de CLAUDIA GODOI DE OLIVEIRA e LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA, deferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade da personalidade jurídica, incluindo, assim, as pessoas jurídicas HOSPITAL VETERINÁRIO SÃO FRANCISCO LTDA – ME e CLÁUDIA GODOI SERVIÇOS VETERINÁRIOS LTDA no polo passivo da aludida demanda. A decisão vergastada foi proferida nos seguintes termos: Pela decisão de ID 222736381 esta magistrada deferiu o processamento do incidente da desconsideração inversa da personalidade jurídica, a fim de que os terceiros CLAUDIA GODOI SERVICOS VETERINARIOS LTDA e HOSPITAL VETERINARIO SAO FRANCISCO LTDA fossem citados para apresentarem defesa. O terceiro HOSPITAL VETERINARIO foi regularmente citado (ID 223830073). Já a pessoa jurídica CLAUDIA GODOI apresentou sua defesa antes mesmo do retorno do mandado (ID 227681564). Antes de promover a análise das impugnações apresentadas pelos terceiros e as réplicas apresentadas pelas exequentes sobre o incidente, verifico que a executada CLAUDIA GODOI apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que, conforme certificado ao ID 229146066, é intempestiva. Todavia, no bojo da impugnação, a executada CLAUDIA suscita nulidade na intimação, quando iniciado o cumprimento de sentença, motivo pelo qual não haveria a incidência da multa e honorários em seu desfavor. Sustenta a parte executada CLAUDIA que a procuração juntada ao ID 24813710 não outorgava poderes para receber citação/intimação. E, além disso, contém expressamente a frase “podendo o outorgado propor contra quem de direito as ações competentes e defendê-la nas contrárias, seguindo umas às outras até o final da decisão” Assevera que o termo “até o final da decisão” significa até a sentença, portanto, iniciado o cumprimento de sentença, o advogado outorgado não teria mais poderes para representar a executada. Intimadas, as partes exequentes se manifestaram nos termos da petição de ID 236863057. Embora intempestiva a impugnação, a matéria em comento deve ser analisada, por se tratar de questão de ordem pública, que envolve alegação de nulidade processual. Pois bem. Estamos diante de uma procuração com poderes “ad judicia” e “extra”, ou seja, para representação judicial e extrajudicial. Segundo o art. 105 do CPC, esse tipo de procuração permanece válida até a revogação expressa, mesmo que tenha sido assinada há anos. Destarte, a validade pode ser encerrada por: revogação pelo outorgante, renúncia do procurador e morte ou interdição de qualquer das partes, não sendo o caso dos presentes autos. Além disso, a expressão "seguindo umas e outras até final decisão" (ou "até final decisão", como aparece na procuração) apenas reforça que os procuradores podem representar a outorgante durante todo o curso do processo, inclusive em recursos e execução da sentença, se for o caso. A cláusula não limita temporalmente a validade da procuração. Sendo assim, rejeito a alegação de nulidade processual e, no mais, deixo de analisar a impugnação de ID 227155667, por ser manifestamente intempestiva. Saliento que a petição de ID 227155667 possui o mesmo teor da petição de ID 227155667. Deixo de determinar o cancelamento de um dos Ids, em razão dos anexos que acompanham as petições. Passo à análise do incidente da desconsideração inversa da personalidade jurídica. HOSPITAL VETERINARIO SAO FRANCISCO LTDA. Pela petição de ID 226470258 o terceiro apresentou defesa em face do incidente. Procuração juntada ao ID 228643292. Inicia postulando pelos benefícios da gratuidade de Justiça. Ato contínuo, assevera que o STJ assentou o entendimento de que a inexistência de bens da pessoa jurídica não caracteriza, por si só, quaisquer dos requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil, sendo imprescindível a demonstração específica da prática objetiva de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. Discorre sobre a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas em face dos seus sócios. Alega que não há sequer indícios de que haja quaisquer dos requisitos autorizadores do deferimento do incidente e que o simples fato do executado LUIZ CARLOS estar insolvente, por si só, não configura autorização de desconsideração de personalidade jurídica inversa. Aduz que a aplicação do entendimento de que a desconsideração da personalidade jurídica deve ser deferida quando ocorrer esgotamento dos meios de localização de bens do devedor não foi observado nos presentes autos, visto que não foram efetuadas penhoras e pesquisas em nome do executado LUIZ CARLOS. Por fim, requer, caso o incidente seja acolhido por este Juízo, que haja a realização de perícia, a fim de se constatar o exato valor devido, afirmando que a obrigação não é solidária entre os executados, uma vez que houve a fixação do percentual devido por cada um deles, sendo que cada executado possui um valor diferente a ser adimplido. Com a impugnação não houve a juntada de documentos. Intimadas, as partes exequentes apresentaram manifestação, consoante petição de ID 231784969. Pontuam que não houve demonstração da presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da gratuidade de Justiça, não tendo o terceiro juntado qualquer documento comprobatório. Sobre o incidente, afirmam que estão presentes os requisitos que autorizam que os bens da pessoa jurídica sejam atingidos. Isto porque, é uma empresa conceituada no mercado, contando com grande número de clientes, e, realizadas as pesquisas, não foi localizado nenhum patrimônio em nome do executado, sequer declara possuir rendimentos oriundos da referida empresa. Ademais, o executado utiliza-se do patrimônio das empresas para garantia de dívidas pessoais, conforme é possível verificar da certidão de ônus ID 216884748, configurando a confusão patrimonial entre os bens do executado e da empresa. Asseveram que os executados sempre se utilizaram do patrimônio da empresa para adimplir ou garantir dívidas pessoais, o que, aliado à falta de declaração de pró-labore referente à participação na referida empresa, configura a confusão patrimonial apta a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica. Indicam o valor devido pelo executado LUIZ CARLOS. Por fim, afirmam que a empresa HOSPITAL VETERINÁRIO está a venda, levando a crer que o executado LUIZ CARLOS pretende se desfazer de seu patrimônio, motivo pelo qual pleiteiam pela expedição de certidão premonitória para fins de averbação na matrícula do imóvel. DECIDO. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA O pedido de gratuidade de justiça formulado pela pessoa jurídica não veio acompanhado de documentação idônea que comprove a alegada hipossuficiência financeira. A mera alegação de dificuldades econômicas, desacompanhada de balanços contábeis, extratos bancários ou outros elementos probatórios, não é suficiente para o deferimento do benefício, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Ademais, conforme demonstrado pelas exequentes, a empresa possui presença consolidada no mercado, com estrutura física e clientela ativa, além de ter sido utilizada como garantidora de dívidas pessoais dos sócios, o que enfraquece a tese de incapacidade financeira. Indefiro, portanto, o pedido de gratuidade de justiça. DA DESCONSIDERAÇÃO INVERSA Nos termos do art. 50 do Código Civil, é cabível a desconsideração da personalidade jurídica quando verificado o abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. No caso dos autos, restou evidenciado que: 1) A pesquisa via SISBAJUD restou infrutífera (ID 180269474). Embora a pessoa jurídica tenha alegado que não foi realizada a pesquisa de bens em face do executado LUIZ CARLOS, através do ID 180269474, observo que os sistemas disponíveis ao Juízo foram diligenciados – INFOJUD ID 180269465; 2) A empresa foi utilizada como garantidora de dívidas pessoais dos executados, conforme averbações de hipoteca constantes nos autos; 3) Há indícios de tentativa de alienação da empresa, conforme anúncio de venda identificado pelas exequentes; e 4) A ausência de separação patrimonial entre o sócio e a empresa é manifesta, caracterizando confusão patrimonial. Tais elementos demonstram, de forma suficiente, a ocorrência de confusão patrimonial e o uso da pessoa jurídica para frustrar a execução, o que autoriza a desconsideração inversa da personalidade jurídica. A responsabilidade da empresa ora incluída no polo passivo deverá observar os limites da condenação imposta ao sócio Luiz Carlos de Oliveira, nos termos da sentença transitada em julgado, respeitando-se a proporcionalidade fixada (65% do valor dos honorários sucumbenciais). Diante do exposto, com fundamento no art. 50 do Código Civil e nos arts. 133 a 137 do CPC, DEFIRO o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, para incluir o HOSPITAL VETERINÁRIO SÃO FRANCISCO LTDA – ME no polo passivo do cumprimento de sentença. Intimem-se as partes exequentes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentem planilha atualizada do débito pertinente ao executado LUIZ CARLOS. Após, intime-se a parte executada HOSPITAL VETERINÁRIO para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o pagamento do débito. Determino a expedição de certidão para fins de averbação premonitória, nos termos dos arts. 799, IX, e 828 do CPC, CLAUDIA GODOI SERVICOS VETERINARIOS LTDA Cuida-se de impugnação apresentada por Cláudia Godoi Serviços Veterinários LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente representada por seu único sócio e administrador, Eber Luis Barbosa Cherulli, no bojo do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, suscitado pelas exequentes Luci Correia Pereira Ramos e Roselânia Francisca Damacena, no cumprimento de sentença em que figura como executada Cláudia Godoi de Oliveira. A impugnante sustenta, em síntese, a inexistência de qualquer fundamento fático ou jurídico que justifique a medida excepcional da desconsideração da personalidade jurídica, seja sob a ótica do desvio de finalidade, seja por confusão patrimonial. Alega que a empresa foi regularmente constituída em 2021, com capital exclusivamente próprio de seu sócio, Eber Cherulli, antes mesmo do ajuizamento do cumprimento de sentença, e que a executada Cláudia Godoi não possui qualquer vínculo societário ou gerencial com a pessoa jurídica, atuando apenas como médica veterinária e responsável técnica, sem poderes de administração, sem participação nos lucros e sem acesso às contas bancárias da empresa. Afirma, ainda, que a utilização do nome da executada na razão social da empresa decorre de estratégia de marketing e homenagem pessoal, não configurando, por si só, qualquer indício de fraude ou ocultação patrimonial. Ressalta que a empresa possui estrutura operacional própria, com funcionários registrados, movimentação bancária regular, contratos formais e atuação transparente no mercado, o que afasta qualquer alegação de irregularidade. Por fim, sustenta que a mera inexistência de bens em nome da executada não autoriza, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ e do TJDFT, requerendo, ao final, o indeferimento do incidente. Intimadas, as exequentes apresentaram manifestação, nos moldes da petição de ID 231784964. Intimadas, as exequentes apresentaram manifestação, nos moldes da petição de ID 231784964. Sustentam que a própria impugnação apresentada pela empresa revela, de forma implícita, a prática de abuso da personalidade jurídica por parte da executada Cláudia Godoi de Oliveira. Alegam que a executada realizou distrato da sociedade anterior (Organizações Veterinárias São Francisco Ltda ME), da qual era sócia com seu pai e constituiu nova empresa com o mesmo objeto social, em nome de terceiro (Eber Cherulli), com quem mantém união estável. Aduzem que a executada não possui bens em seu nome, conforme tentativas frustradas de penhora e declaração de imposto de renda zerada, todavia, recebe valores expressivos da empresa, sem declarar rendimentos. As exequentes apontam que a executada utiliza a pessoa jurídica Cláudia Godoi Serviços Veterinários LTDA como instrumento para ocultar patrimônio e frustrar a execução, tendo em vista que a empresa utiliza o nome e imagem da executada como nome fantasia e em seu site institucional, o sócio formal, Eber Cherulli, seria apenas um “laranja”, sem experiência empresarial anterior e a executada não figura formalmente como sócia, mas exerce papel central na operação da empresa. DECIDO. Nos termos do artigo 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica exige a demonstração de abuso da personalidade, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial. O § 1o do referido dispositivo legal conceitua o desvio de finalidade: "§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza." No caso concreto, verifica-se a presença dos requisitos legais para o acolhimento do pedido, sob a ótica do desvio de finalidade, pois a empresa está sendo utilizada para ocultação patrimonial, o que configura o propósito de lesar credores. A empresa Cláudia Godoi Serviços Veterinários LTDA foi regularmente constituída em 2021, antes do ajuizamento do cumprimento de sentença. Utiliza o nome e a imagem da executada, não como mera estratégia de marketing, mas porque é ela quem efetivamente exerce a atividade empresarial. Embora que o único sócio e administrador da empresa seja Eber Luis Barbosa Cherulli, ele é companheiro da executada, com quem mantém união estável sob o regime da separação de bens (ID 227681576). Não é crível que a executada, nessas condições, seja apenas a médica veterinária responsável técnica. Embora ela afirme que não tem poderes de administração, não participa dos lucros e não tem acesso às contas bancárias da empresa, e a união estável tenha sido firmada regime de separação de bens (possivelmente para evitar que as dívidas da executada Cláudia possam atingir os valores que ela recebe em razão da atividade empresarial), essas são os aspectos formais que configuram a ocultação do patrimônio e da renda, pois a executada não consta formalmente como sócia exatamente para frustrar os direitos dos credores. De acordo com os exequentes, em sua última manifestação nos autos: "A executada acostou aos autos diversos comprovantes de recebimentos de valores da pessoa jurídica. Cada comprovante é no valor R$ de 5.000,00 (cindo mil reais). No entanto, a declaração de imposto de renda do ano calendário 2022-2023, mostrou-se sem bens, sem recebimento de nenhum valor, simplesmente está zerada. ( doc em anexo). Há inclusive, pedido médico para realização de cirurgia plástica por médico particular, o que implica dizer, que a executada, está oculta bens, e comete abuso de direito." A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica exige a demonstração concreta de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não sendo admitida com base em presunções ou na simples dificuldade de satisfação do crédito (REsp 1.775.269/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 26/11/2018). No caso dos autos, está bem demonstrado o desvio de finalidade. Diante do exposto, DEFIRO também o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa Cláudia Godoi Serviços Veterinários LTDA e determino a sua inclusão no polo passivo do cumprimento de sentença. Intimem-se as partes exequentes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentem planilha atualizada do débito pertinente à executada CLÁUDIA GODOI DE OLIVEIRA. Após, intime-se a parte executada CLÁUDIA GODÓI SERVIÇOS VETERINÁRIOS LTDA para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o pagamento do débito. Em suas razões recursais (ID 74222700), a agravante sustenta, preliminarmente, que a intimação da executada Claudia Godoi de Oliveira se permeou de nulidade, ao argumento de que a procuração outorgada ao seu patrono continha cláusula expressa de limitação temporal dos poderes de representação, restringindo-os “até o final da decisão”. Assim, defende que a referida outorga limitava-se à fase de conhecimento, não se estendendo, portanto, à fase de cumprimento de sentença, razão pela qual a intimação realizada na pessoa do referido advogado seria inválida. Ante o exposto, pugna pelo reconhecimento da nulidade da intimação concretizada por intermédio de advogado desprovido capacidade processual válida para representar a parte na fase executiva, de forma que os atos processuais subsequentes sejam considerados nulos. Reconhecida a nulidade, pleiteia para que a impugnação apresentada pela executada seja considerada tempestiva, uma vez que o prazo legal não teve início válido. Ademais, sustenta que não é cabível a imposição de multa nem de honorários advocatícios por ausência de impugnação, uma vez que a executada sequer foi validamente integrada à fase de cumprimento de sentença. No mérito, aduz que não se fazem presentes os elementos configuradores da desconsideração inversa da pessoa jurídica. Nessa senda, argumenta que não subiste nenhum vínculo societário ou de administração de Cláudia Godoi de Oliveira com a empresa agravante. Outrossim, informa que o sócio administrador da empresa, Eber Luís Barbosa Cherulli, possui histórico consolidado de atuação empresarial, havendo exercido o cargo de sócio – administrador de outra empresa por mais de 10 (dez) anos. Ressalta, ainda, que o sr. Eber Luís exerce, de forma exclusiva, a administração da empresa, sendo o único responsável por todas as suas atividades operacionais e estratégicas, incluindo relações bancárias, atos perante cartórios e repartições públicas, contratações e desligamentos de pessoal. Indica, ademais, que não existe nenhuma procuração pública à Sra Cláudia, frisando que ela não detém autonomia, tampouco exerce poder de mando na empresa. Registra que estabelecera União estável com a Sra. Cláudia Godoi de Oliveira em 14/10/2020, conquanto, foi estabelecida sobre o regime de separação de bens, indicando que, em julho de 2021 fundou a empresa Cláudia Godoi Serviços Veterinários – CGSV, com recursos exclusivamente próprios. Esclarece, ainda, que utilizou o nome da esposa e a sua imagem como homenagem e estratégia de marketing. Defende, ademais, que não há substrato fático hábil a embasar a alegação que atua como laranja da aludida empresa, sobretudo porque exerce, de forma pública e ostensiva, as funções de sócio e administrador da pessoa jurídica. Nesse descortínio, aduz que a desconsideração da personalidade jurídica, inclusive na forma inversa, somente é admissível quando demonstrados o desvio de finalidade ou a existência de confusão patrimonial, nos termos do artigo 50 do Código Civil. Assinala, assim, que não há elementos fáticos materiais capazes de comprovar que a empresa agravante tenha sido utilizada com o propósito de fraudar credores ou ocultar bens pertencentes à executada. Ressalta, ainda, que a empresa foi fundada regularmente em 2021, com capital do sócio Eber Cherulli, anterior ao ajuizamento do cumprimento de sentença (2023). Ademais, esclarece que a executada Cláudia Godoi de Oliveira desempenha apenas o papel de médica veterinária e responsável na aludida empresa veterinária, ressaltando que a executada não detém qualquer poder de gestão, não participa dos lucros, tampouco possui acesso às contas bancárias ou assume quaisquer ônus decorrentes da atividade empresarial. Não obstante, informa que todos os registros, contratos e movimentações financeiras da sociedade empresária são realizados de forma regular, com observância às formalidades legais e integralmente passíveis de auditoria. Sob essa ótica, assinala que a desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de caráter excepcional, somente admissível diante da demonstração inequívoca de abuso da forma societária, mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do artigo 50 do Código Civil. Desta forma, ante o exposto, sustenta que não restaram preenchidos os requisitos legais autorizadores da aplicação da referida medida no caso concreto. Indica, ainda, que resta pacificado na jurisprudência, que a mera ausência de bens passíveis de penhora não autoriza a desconsideração inversa da personalidade jurídica. Em outra toada argumentativa, sustenta que a concessão da desconsideração inversa da pessoa jurídica gera risco de constrição patrimonial indevida a empresa, o que pode ocasionar prejuízos irreversíveis à continuidade de sua atividade econômica, a qual foi regularmente constituída e desenvolvida de forma lícita. Colaciona, assim, aos autos contratos de trabalho de seus colaboradores, comprovantes de despesas operacionais fixas, bem como declarações fiscais e bancárias que evidenciam o fluxo de caixa indispensável à manutenção das atividades da clínica. Com tais argumentos, aduz estar presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão que deferiu a desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa agravante. No mérito, pugna a reforma da decisão combatida a fim de que incidente de desconsideração da pessoa jurídica seja afastado. Preparo recolhido. (ID 74229560). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Nesse sentido, segundo o art. 373, I do CPC[1], o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, exigindo, tanto o art. 995[2] quanto o art. 300, ambos do mesmo Código, a demonstração dos requisitos autorizadores da tutela pretendida, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, para que seja concedido tal efeito, conforme a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Assim, numa análise preliminar, reputo presentes os requisitos autorizadores ao deferimento da liminar pleiteada, verificada a probabilidade do direito capaz de afastar o entendimento firmado na decisão agravada. A desconsideração inversa da personalidade jurídica constitui mecanismo de caráter excepcional, aplicável quando restar demonstrado que a pessoa jurídica está sendo indevidamente utilizada como instrumento pelos sócios ou administradores para ocultar bens particulares, desviar patrimônio ou frustrar a execução contra pessoa física. Trata-se de medida que visa coibir condutas abusivas ou fraudulentas praticadas sob o abrigo da autonomia patrimonial da empresa, permitindo, nesse contexto, que o patrimônio da pessoa jurídica responda por obrigações originalmente imputadas ao sócio, desde que caracterizado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, nos termos do artigo 50 do Código Civil. Realmente, conforme a norma contida no art. 50, §§ 1o e 2o, do CPC, a personalidade jurídica poderá ser desconsiderada, inclusive de forma inversa, em caso de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, entendido aquele, no caso de desconsideração inversa, (a) quando o sócio ou administrador utiliza a pessoa jurídica com o propósito de ocultar bens pessoais, lesar credores ou frustrar obrigações de natureza particular; e essa última como a (b) ausência de separação de fato entre os patrimônios, em especial quando houver o cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa, a transferência de ativos ou de passivos, sem efetivas contraprestações ou outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. Sobre o tema, esta Corte já decidiu que a “ausência de bens aptos à satisfação do crédito, bem como o encerramento ou a dissolução irregular das atividades da sociedade não têm o condão de autorizar a desconsideração da personalidade jurídica se não comprovados o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, requisitos legais previstos no art. 50 do Código Civil” (Acórdão 1850572, 07030837420248070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no DJE: 2/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). Tal entendimento aplica-se, por analogia, à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica, a qual igualmente exige a demonstração concreta de que a pessoa jurídica tenha sido instrumentalizada com o propósito de ocultar bens, frustrar credores ou confundir patrimônios, sendo inadmissível sua decretação com base em presunções ou meras dificuldades de execução. Nessa esteira, enquanto o desvio de finalidade, na hipótese de desconsideração inversa, implica no uso anormal da pessoa jurídica, com o exclusivo propósito de ocultar bens particulares do sócio ou frustrar a execução contra seu patrimônio pessoal; a confusão patrimonial, por sua vez, caracteriza-se pela inexistência de separação entre os bens do sócio e da sociedade empresária. Em suma, nas palavras da eminente Ministra Fátima Nancy Andrighi do Superior Tribunal de Justiça, “a teoria maior da desconsideração, regra geral no sistema jurídico brasileiro, não pode ser aplicada com a mera demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente para o cumprimento de suas obrigações. Exige-se, aqui, para além da prova da insolvência, ou a demonstração de desvio de finalidade (teoria subjetiva da desconsideração), ou a demonstração de confusão patrimonial (teoria objetiva da desconsideração)” (STJ, REsp 279.273). Nesse contexto, é imperioso destacar que os mesmos parâmetros da teoria maior também se aplicam à desconsideração inversa da personalidade jurídica, exigindo-se, igualmente, a comprovação inequívoca do abuso da forma societária, por meio de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do artigo 50 do Código Civil. Na espécie, o fato de a empresa Claudia Godoi Serviços Veterinários Ltda utilizar o nome da executada Claudia Godoi De Oliveira na razão social da empresa, além de sua imagem em divulgação publicitária, não permite inferir, por si só, que a referida executada exerça funções de administradora ou atue como sócia de fato da pessoa jurídica, ainda mais no cenário em que os registros empresariais da empresa demonstram que o Sr. Eber Luís Barbosa Cherulli é o sócio administrador formalmente constituído pela empresa. Ademais, não há nenhum documento que retrate Claudia Godoi De Oliveira realizando funções típicas de administração societária, como assinatura de contratos em nome da pessoa jurídica; movimentação ou autorização de transações em contas bancárias da empresa; subscrição de declarações fiscais e contábeis; participação em atos constitutivos ou alterações contratuais; outorga ou recebimento de procurações em nome da sociedade; bem como atuação perante repartições públicas na qualidade de representante legal da empresa. Outrossim, afere-se que as agravadas utilizaram de fundamentação para a desconsideração inversa da personalidade jurídica, a alegação que “muitos comprovantes de recebimentos de valores da pessoa jurídica. Cada comprovante é no valor R$ de 5.000,00 ( cindo mil reais). No entanto, a declaração de imposto de renda do ano calendário 2022-2023, mostrou-se sem bens, sem recebimento de nenhum valor, simplesmente está zerada.” (ID 231784964, autos de origem). Não obstante, do cotejo dos autos originários, emerge-se que a executada e empresa agravante, realizaram contrato de prestação de serviços veterinários com cessão de direitos de uso de nome e imagem com a executada (ID 227681579) no qual prevê o pagamento do valor total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês durante a vigência do contrato, o qual ainda se encontra em vigência (ID 227681579). Nessa senda, conclui-se que os pagamentos efetuados pela empresa à executada encontram amparo em instrumento contratual regularmente firmado entre as partes, não havendo elementos fáticos que indiquem são frutos de repasses informais ou indicativos de confusão patrimonial. A simples menção à ausência de declaração desses valores na declaração de imposto de renda da executada, por si só, não é suficiente para sustentar a medida extrema da desconsideração inversa da personalidade jurídica, sobretudo quando inexiste prova robusta de que a pessoa jurídica esteja sendo utilizada com desvio de finalidade ou para ocultação patrimonial, nos moldes do art. 50 do Código Civil. E não é só. Não obstante a menção de não constar patrimônio expressivo da executada por ocasião das pesquisas realizadas durante o cumprimento de sentença, sem a efetiva comprovação de que a pessoa jurídica tenha sido utilizada como instrumento de ocultação patrimonial ou manobra evasiva com o intuito de frustrar a satisfação do crédito, mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não permite inferir o alegado abuso de personalidade jurídica. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA OU INVERTIDA DA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, episódica e temporária, que autoriza o órgão judicial, diante de situação na qual figure a pessoa jurídica como instrumento de abuso de direitos, a alcançar o patrimônio pessoal daqueles que compõem o ente, tais como sócios, associados ou pessoas jurídicas integrantes de grupo econômico. 2. O § 3o do art. 50 do Código Civil prevê a chamada desconsideração inversa ou invertida, a hipótese ora em análise, que possibilita a responsabilização da pessoa jurídica pelas dívidas contraídas por seus sócios ou integrantes, desde que presentes as exigências determinadas pelo caput do referido dispositivo. 3. No caso em comento, estão ausentes elementos probatórios do abuso da pessoa jurídica, a mera ausência de bens penhoráveis ou a comprovação de padrão de vida acima da média brasileira das pessoas físicas não são fatos hábeis permitir a desconsideração inversa da pessoa jurídica, diante da ausência dos requisitos legais previstos no art. 50, § 3o, do CC. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1810621, 0725545-59.2023.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/02/2024, publicado no DJe: 21/02/2024.) – grifos nossos CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE EM TESE. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. 1. Em tese, é admissível a desconsideração da personalidade jurídica, mesmo de forma inversa, pois é um mecanismo do qual se vale o ordenamento jurídico para, em situações absolutamente excepcionais, afastar o manto protetivo da autonomia da personalidade jurídica das empresas, propiciando ao credor a satisfação de seu crédito. 2. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica deve ser aplicada com cautela e, apenas quando houver abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, nos moldes do artigo 50 do Código Civil. 3. Se a medida visa atingir o faturamento de instituição de ensino, por dívida pessoal de sócio, o indeferimento do pedido é medida que se impõe, máxime quando não se tem indícios de ter havido desvio do patrimônio pessoal para a empresa. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 527023, 20110020105458AGI, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/08/2011, publicado no DJe: 16/08/2011.) – grifos nossos Assim, diante da inexistência de elementos concretos que comprovem o alegado abuso da personalidade jurídica pela executada mediante utilização indevida da pessoa jurídica, compreendo, em sede de cognição sumária, que a decisão agravada merece ser reformada, por não se mostrar em harmonia com o acervo probatório e com a legislação que disciplina a temática. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se as agravadas para apresentar as contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; [2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.